Tribunal: TJSP
Processo: 1007868-29.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Alegação pelo autor de que realizou o pagamento antecipado do contrato e mesmo assim teve seu nome lançado no rol dos inadimplentes – Documentação acostada aos autos revela que o valor pago pelo autor quitou as parcelas 03 a 06 do contrato,

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Alegação pelo autor de que realizou o pagamento antecipado do contrato e mesmo assim teve seu nome lançado no rol dos inadimplentes – Documentação acostada aos autos revela que o valor pago pelo autor quitou as parcelas 03 a 06 do contrato, ficando pendente o pagamento da parcela 02 – Situação de inadimplência que justifica o apontamento financeiro lançado – Exercício regular de direito verificado – Sentença mantida – Apelo desprovido.